Tribunal: TJPA
Processo: 0655673-73.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0655673-73.2016.8.14.0301

APELANTE: KATIA CRISTINA VILHENA SOUZA

APELADO: SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTIPACOES SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0655673-73.2016.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: KÁTIA CRISTINA VILHENA SOUZA
ADVOGADO DO APELANTE:MARCUS LIVIO QUINTAIROS GALVAO / FILIPE CHARONE TAVARES LOPES

APELADA: SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA. E OUTRA
ADVOGADO DA APELADA: FÁBIO RIVELLI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. PERIODICIDADE MENSAL. CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

I - Configurado o atraso na entrega do imóvel adquirido pela apelante, restam evidentes os danos morais, cabendo a majoração do valor indenizatório, tendo em vista o abalo experimentado e os precedentes desta Corte em casos análogos.

II - É inviável a cumulação de multa moratória com lucros cessantes, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970, que estabelece que ambas as rubricas possuem a mesma finalidade indenizatória, configurando bis in idem.

III - A multa moratória, fixada contratualmente em 0,5% sobre o valor do imóvel, deve ser aplicada mensalmente, conforme estipulado no instrumento contratual, observando-se o termo inicial e final da mora.

IV - Recurso de apelação conhecido e provido para majorar os danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), aplicar a multa moratória de forma mensal nos termos contratuais.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0655673-73.2016.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: KÁTIA CRISTINA VILHENA SOUZA
ADVOGADO DO APELANTE:MARCUS LIVIO QUINTAIROS GALVAO / FILIPE CHARONE TAVARES LOPES

APELADA: SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA. E OUTRA
ADVOGADO DA APELADA: FÁBIO RIVELLI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Kátia Cristina Vilhena Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por ela em face de SPE Progresso Incorporadora Ltda. e outra.

A sentença condenou as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais em razão do atraso na entrega do imóvel, além de fixar multa moratória no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel. Contudo, rejeitou o pedido de cumulação da multa moratória com lucros cessantes.

Inconformada, a apelante busca a reforma parcial da sentença. Em suas razões, sustenta que o valor fixado para os danos morais é insuficiente, considerando a gravidade do abalo sofrido, o tempo de espera e a privação de usufruir do imóvel. Pleiteia, assim, a majoração do montante para que melhor atenda ao caráter compensatório e pedagógico da condenação. Além disso, argumenta que a multa moratória deveria ser aplicada de forma mensal, visto que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por vários meses, tornando mais justo que a sanção acompanhe a periodicidade do descumprimento. Por fim, requer a possibilidade de cumulação da multa moratória com lucros cessantes, especificamente os aluguéis que a apelante deixou de auferir durante o período de atraso, sustentando que ambas as rubricas possuem naturezas distintas e não há vedação legal ou contratual para sua coexistência.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção integral da sentença. Alega que o valor fixado para os danos morais já reflete de forma proporcional o contexto da demanda, enfatizando que não houve abalo significativo à apelante, mas meros dissabores que não configuram situação de maior gravidade. Quanto à multa moratória, afirma que não há previsão contratual que autorize sua aplicação de forma mensal e que tal medida configuraria interpretação extensiva em desfavor da parte ré. Por fim, sustenta a impossibilidade de cumular multa moratória com lucros cessantes, uma vez que ambas possuem a mesma finalidade indenizatória, qual seja, compensar o atraso na entrega do imóvel, e que a cumulação representaria evidente bis in idem, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, de novembro de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0655673-73.2016.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELANTE: KÁTIA CRISTINA VILHENA SOUZA
ADVOGADO DO APELANTE:MARCUS LIVIO QUINTAIROS GALVAO / FILIPE CHARONE TAVARES LOPES

APELADA: SPE PROGRESSO INCORPORADORA LTDA. E OUTRA
ADVOGADO DA APELADA: FÁBIO RIVELLI
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recursos de apelação estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca a recorrente a reforma da sentença para que seja majorado o valor da indenização por danos morais, requer que a multa moratória se aplique mensalmente e que seja cumulada com a lucros cessantes.

Dos danos morais

A frustração da expectativa dos promitentes-compradores e a longa espera imposta para que possa desfrutar do imóvel qualificam situação ensejadora de lesão, configurando a ocorrência de danos morais. esse tem sido o entendimento desta Corte de Julgamento em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS PATRIMONIAIS E EXTRAPATRIMONIAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA – PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS EM DECORRÊNCIA DEATRASONA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA - INCONFORMISMO DA RÉ. RECURSO ...Ver ementa completaCONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1
-Atraso de obra configurado. Cabimento do pleito de lucros cessantes. 2-Hipótese dos autos em que restou demonstrado que a obra atrasou por mais de um ano, o que extrapola o prazo razoável de espera pela entrega do bem, ensejando a indenização por danos morais
. 3-Recurso conhecido e desprovido, a unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00626244020138140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023)

No entanto, o valor fixado pelo juízo de piso merece leve majoração , considerando casos semelhantes apreciados neste E. Tribunal. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES EM RAZÃO DE ATRASO DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. CULPA DA FORNECEDORA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ESCASSEZ DE MÃO DE OBRA. “HABITE-SE”. DEMORA. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU . . .Ver ementa completa QUE CONDENOU A CONSTRUTORA AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO IMPORTE DE 0,5% SOBRE O VALOR DA UNIDADE IMOBILIÁRIA E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00
. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE OBRA COMPROVADO. CULPA DA CONSTRUTORA / INCORPORADORA. RESPONSABILIZAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-PA 00808742420138140301, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO. INDENIZAÇÃO?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇÃO?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NO CASO DE DANO MORAL DECORRENTE DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. ART. 405 CC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial do STJ de que os lucros cessantes em caso de descumprimento contratual de compra e venda de imóveis se trata de dano presumido, descabendo a tese de que o Apelado não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo dano. 2. A cláusula de prorrogação do prazo por 180 (cento e oitenta) dias para a entrega da obra, é de tempo razoável e de pleno conhecimento das partes, não havendo que se falar em abusividade desta previsão contratual. Precedentes. 3. É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa da Apelada quanto à obtenção de sua casa própria, no presente caso, transcende o mero dissabor, seja pelo atraso excessivo na entrega do imóvel ou pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais. 4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte,
entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5.
Insubsistente a pretensão do Agravante acerca da incidência de juros de mora somente a partir do arbitramento dos danos morais, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente de que os juros de mora incidem a partir da citação nos casos envolvendo indenização por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, nos termos do art. 405 do CC/02. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00112926820128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 06/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/08/2019)

Portanto, atende-se ao pleito do recorrente neste aspecto, majorando os danos morais de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Cumulação de lucros cessantes e cláusula penal moratória

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou em sede de recurso repetitivo REsp nº 1635428/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, tese que impossibilita, em regra, a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula penal moratória nas demandas que versam sobre atraso na entrega de imóveis, vejamos:

Tema 970: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes”.

Portanto, o que se denota é que não devem ser cumulados os lucros cessantes e a multa moratória, devendo prevalecer um dos dois, desde que fixado de forma equivalente aos locativos.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GASTOS COM ALUGUÉIS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. CONHECIMENTO DESSA MATÉRIA. POSSIBILIDADE. DEBATE NOS AUTOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.635.428/SC,
firmou que a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessante
s. 2. Havendo "cláusula penal (moratória ou compensatória, a depender de cada caso) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes" (AgInt no REsp 1.710.524/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe 14/8/2020). 3. No tocante ao argumento de que a impossibilidade de cumulação não era passível de conhecimento por ausência de pedido inicial ou carência de prequestionamento, percebe-se que a matéria foi debatida na segunda instância, porquanto se discutiu o cabimento dessa indenização; sendo certo que a conclusão exarada decorreu da aplicação da jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1879335 RJ 2020/0142779-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/04/2021)

No caso em tela está firmado em contrato a multa moratória , da seguinte forma:

CLÁUSULA SEXTA

XXII - Fica pactuado que se a PROMITENTE VENDEDORA não concluir as obras do empreendimento até a data estipulada no item 5, da folha de rosto, observando ainda o prazo de carência/tolerância descrito no subitem VII acima, desa cláusula, pagará ao (a) (aos) (as) PROMISSÁRIO (a) (os) (as) COMPRADOR (A) (ES) (AS) , à título de pena convencional, uma multa de 0,5% (meio por cento) do preço da unidade , à vista, conforme descrito no item 3, também da folha de rosto, por mês ou fração de mês de atraso, sendo que o eventual valor apurado, somente será exigível 5 (cinco) dias úteis após a entrega da unidade.

Portanto, deve prevalecer a multa moratória, considerando que seu patamar guarda consonância com locativos, e deve-se aplicar o valor 0,5% do valor do preço da unidade por mês ou fração de mês de atraso, conforme previsto em contrato, merecendo reforma este item da sentença.

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, e DOU-LHE PROVIMENTO, nos moldes da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/11/2024